Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711459-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE EMBARGADO: KATIELLE RAIANE VIEIRA GIOVANUCCI D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 72178791. RUBENS ANTÔNIO OLIVEIRA DE CASTRO requer sua habilitação nos autos aduzindo que desde os idos de 2016 passou a residir no imóvel posto "sub judice" de maneira mansa e pacífica, perdurando até os dias atuais, juntando documento exarado pela NEOENERGIA para fazer prova de sua assertiva (ID 72180230), esclarecendo, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais recai sobre aquele que detém a posse direta do imóvel, mesmo que não seja o proprietário registral, oportunidade em que requer sua habilitação “como parte passiva da presente execução, na qualidade de possuidor direto do imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 07, Lote 18 do Condomínio Mansões Bougainville – Sobradinho/DF.” É o relato do essencial. Segundo remansosa jurisprudência, o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem. As taxas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, aderem à coisa, e não à pessoa. Desse modo, afigura-se legítima a cobrança de taxas condominiais em desfavor do possuidor do imóvel. Posta a questão nestes termos, resta imprópria a alteração do polo passivo da ação executiva mediante a inclusão de novo executado, eis que já estabilizada a demanda, todavia, inclua-se o postulante RUBENS ANTÔNIO OLIVEIRA DE CASTRO na qualidade de terceiro juridicamente interessado, frisando que, ao intervir no processo, recebe-o no estado em que se encontra (CPC, art. 119, parágrafo único). Por fim, indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na Constituição Federal que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Cumpra-se. P. I. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 72062465 e baixem os autos à d. Vara de Origem. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator